Tribunal: TJDFT
Processo: 0005226-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DA PARTE REQUERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, por abandono da causa pelo autor, o qual permitiu que o feito ficasse paralisado por mais de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do autor ensejou a extinção do feito ou se a sentença foi proferida de forma prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, como já ocorrera o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, com o oferecimento da contestação, era imprescindível o requerimento expresso da parte ré pela extinção do processo pelo abandono da causa, conforme prevê o artigo 485, 6o, do CPC e a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. após o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, somente é possível a extinção do feito, por abandono causa pelo autor, quando há requerimento expresso do réu.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 485, incisos II e III, §§1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. TJDFT, Acórdão 1911906, ApCiv 00012384720178070015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, p. 06/09/2024; TJDFT, Acórdão 1849007, ApCiv 07026721820178070019, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024.